Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar aos autores dano moral de R$ 3.000,00, cabendo a cada um dos autores o valor de R$ 1.000,00. O recurso da parte autora cinge-se à majoração do quantum arbitrado a título de dano moral. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Sobressai dos autos que as linhas telefônicas de titularidade dos recorrentes foram canceladas unilateralmente pela recorrida, causando a suspensão dos serviços contratados até a efetiva reabilitação, que ocorreu somente nove dias após o cancelamento.
3. A operadora de telefonia ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do art. 373, II, do CPC, porquanto não juntou aos autos documento que comprove a legitimidade do cancelamento das linhas telefônicas e a consequente suspensão dos serviços.
4. A suspensão indevida dos serviços de telefonia caracteriza ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral, pois os recorrentes ficaram incomunicáveis e aflitos em decorrência da situação injusta em que se encontravam, notadamente por se tratar de um momento de pandemia, em que o convívio entre as pessoas estava restringido pelas autoridades públicas, havendo necessidade ainda maior do uso do telefone para as relações sociais e econômicas.
5. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado de R$ 1.000,00, para cada autor, se mostra adequado.
6. Frise-se que tal valor encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal: (Acórdão 1222559, 07064329820198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315071, 07327673520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita que ora defiro.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.